Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-10.2016.8.11.0027
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000192-10.2016.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (EMBARGANTE), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES VIEIRA - CPF: 989.721.031-87 (EMBARGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ANTONIO ELIAS NETTO - CPF: 022.849.441-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANTONIO ELIAS NETTO - CPF: 022.849.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FRAUDE EM LICITAÇÃO E À TESE DE SUPERFATURAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por Anderson Rodrigues Vieira, reformando sentença condenatória em Ação Civil Pública por improbidade administrativa e julgando improcedente o pedido inicial. O MP sustenta omissão do acórdão quanto à (i) ausência de enfrentamento da tese de fraude na montagem dos certames licitatórios, e (ii) análise da simulação documental e do superfaturamento como elementos autônomos da causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar argumentos centrais articulados pelo Ministério Público, a respeito da fraude documental, da simulação de licitações e da alegação de superfaturamento, o que justificaria a integração da decisão com fundamento no art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão embargada.

4.

Não se configura omissão quando o acórdão embargado analisa expressamente os fatos e fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, mesmo que a conclusão adotada seja desfavorável à parte embargante.

5.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a existência de múltiplas irregularidades nos certames, a posição funcional do réu, a ausência de dolo específico e a inexistência de dano efetivo, afastando, com base na Lei no 14.230/2021, a tipificação dos fatos como ato de improbidade administrativa.

6.

A alegação de omissão quanto à tese de superfaturamento foi expressamente enfrentada, ao reconhecer-se que a diferença entre os valores contratados e os de mercado foi ínfima (menos de 0,1%) e que os bens foram efetivamente entregues, afastando a ocorrência de dano ao erário.

7.

A divergência quanto à valoração jurídica dos fatos não configura omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível sua rediscussão na via integrativa dos embargos de declaração.

8.

A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente e adequada nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não se verificando qualquer dos vícios que autorizariam a oposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão que autoriza embargos de declaração consiste na ausência de manifestação sobre argumento relevante e capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada no julgado.

2.

Não há omissão quando a decisão embargada examina os fundamentos fáticos e jurídicos essenciais da controvérsia, ainda que rejeite as teses da parte embargante.

3.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão configura uso inadequado dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reapreciação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 489, § 1o; CF/1988, art. 128, § 5o, II, “a”; Lei no 8.429/92 (com redação da Lei no 14.230/2021), arts. 1o, § 3o, 10, VIII, 12, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2016; STJ, Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92.517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que deu provimento à apelação de Anderson Rodrigues Vieira, julgando improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

O Embargante fundamenta-se na existência de omissão relevante em dois pontos: (i) a decisão teria acolhido tese defensiva de ausência de superfaturamento, embora essa não tenha sido alegada pelo Ministério Público, desviando o foco da verdadeira causa de pedir, que era a montagem fraudulenta dos procedimentos licitatórios; e (ii) o acórdão teria deixado de se manifestar expressamente sobre a fraude documental e a simulação de certames, fatos que foram sustentados desde a inicial e ratificados por laudos técnicos e testemunhos.

Sustenta-se, portanto, que houve omissão no enfrentamento de argumentos relevantes e devidamente articulados no processo, atraindo a incidência do art. 1.022, II, do CPC.

O Embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões alegando que o acórdão não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Sustenta que os embargos pretendem rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via integrativa.

Ressalta que o acórdão expressamente enfrentou os fatos relacionados à irregularidade das licitações e à ausência de dolo ou dano efetivo, concluindo pela inexistência de ato de improbidade administrativa.

Pugna, portanto, pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opõe Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES EM LICITAÇÕES MUNICIPAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.230/2021. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Anderson Rodrigues Vieira contra sentença proferida em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, que o condenou, juntamente com outros corréus, com base no art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92, à reparação de dano ao erário no valor de R$ 94.515,27, além das sanções do art. 12, II, da mesma norma. A condenação se fundamentou em irregularidades detectadas nos procedimentos licitatórios n. 17/2009 e 31/2009 do Município de Itiquira/MT. O Apelante sustenta ausência de contraditório na produção probatória, inexistência de dolo e de prejuízo ao erário, e requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários ao Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na utilização de provas oriundas de inquérito civil; (ii) estabelecer se a conduta do Apelante configura ato de improbidade administrativa, à luz das alterações da Lei no 14.230/2021, especialmente quanto à exigência de dolo específico e dano efetivo; e (iii) verificar a legalidade da condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização de provas oriundas exclusivamente de inquérito civil, sem adequada produção de provas em juízo, não satisfaz o contraditório substancial exigido para responsabilização em ação por improbidade administrativa, conforme entendimento consolidado do TJMT.

4.

A Lei no 14.230/2021, aplicável retroativamente conforme o STF no Tema 1.199, exige para a configuração do ato de improbidade administrativa a demonstração de dolo específico e de dano patrimonial efetivo, afastando a responsabilização por presunção de prejuízo ao erário ou por mera irregularidade formal.

5.

O Apelante ocupava posição secundária como membro da comissão de licitação, sem comprovação de conduta dolosa voltada à obtenção de resultado ilícito, o que, conforme o art. 1o, § 3o, da LIA, afasta a responsabilização por improbidade.

6.

A instrução probatória não demonstrou superfaturamento ou ausência de entrega dos bens contratados; ao contrário, restou comprovada a entrega dos produtos e que a diferença entre os valores licitados e os de mercado foi ínfima, inferior a 0,1%, o que não caracteriza dano efetivo ao erário.

7.

Irregularidades administrativas, ainda que graves, não se confundem com atos de improbidade administrativa, os quais exigem, além da ilicitude, a presença de dolo qualificado e prejuízo comprovado, conforme doutrina e jurisprudência do STJ.

8.

A condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público contraria o art. 128, § 5o, II, “a”, da CF/1988, sendo cabível a exclusão da verba honorária na ausência de má-fé do demandado, conforme entendimento pacificado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização por improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico e de dano patrimonial efetivo ao erário, nos termos da Lei no 14.230/2021, sendo inaplicável a presunção de prejuízo.

2.

A mera participação funcional em procedimentos licitatórios posteriormente considerados irregulares, sem prova de conduta dolosa, não configura ato de improbidade.

3.

Provas colhidas exclusivamente em inquérito civil possuem valor probatório limitado e devem ser corroboradas em juízo sob contraditório.

4.

É indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, salvo em caso de comprovada má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 128, § 5o, II, “a”; Lei no 8.429/92 (com redação da Lei no 14.230/2021), arts. 1o, §§ 3o e 4o, 10, VIII, 12, II; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR, Tema 1.199; STJ, AREsp 2102066/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 24.09.2024; STJ, REsp 1.929.685/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.08.2024; STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJMT, ApCiv 1009260-08.2017.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 11.06.2024; TJMT, N.U 0011319-25.2001.8.11.0041.
(
295240867
)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso concreto, a alegação de omissão quanto à ausência de enfrentamento da suposta montagem fraudulenta das cartas-convite não se sustenta diante do conteúdo do acórdão embargado, o qual, com base nos elementos probatórios constantes dos autos e nos parâmetros estabelecidos pela Lei n. 14.230/2021, examinou detalhadamente os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Com efeito, o voto condutor expressamente consignou:

“Não obstante reconheça que a convergência de múltiplas irregularidades grosseiras – empresa inexistente, documentos adulterados, comissão irregular – efetivamente sugere dificuldade de caracterizar os fatos como mero erro administrativo, a análise deve considerar a posição específica do apelante no contexto dos acontecimentos.”

Prossegue:

“Anderson Rodrigues Vieira ocupava a função de membro da comissão de licitação, tendo sido nomeado no segundo dia do
mandato do prefeito, em 02 de janeiro de 2009, através da Portaria n. 004.”

E conclui, com base na nova redação da Lei de Improbidade:

“O art. 1o, § 3o, da Lei 8.429/92, incluído pela Lei 14.230/2021, estabelece que ‘o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.’”

Portanto, verifica-se que o acórdão não apenas enfrentou a tese central de eventual irregularidade nos procedimentos licitatórios, como também explicitou as razões pelas quais tais fatos não se amoldam, sob a ótica atual da legislação, aos elementos constitutivos do ato de improbidade administrativa.

Também foi enfrentada, com igual clareza, a questão da inexistência de prejuízo ao erário. Confira-se:

“O documento técnico, em resposta ao quesito 4.6, constatou diferença de apenas R$ 118,01 (cento e dezoito reais e um centavo), entre os preços praticados nos certames questionados, e valores de referência no mercado, diferença que representa menos de 0,1% do valor total das contratações.”

E mais:

“Ademais, restou incontroverso nos autos que os produtos e serviços objeto das licitações foram efetivamente entregues e recebidos pela administração municipal.”

De igual modo, a decisão embargada refutou de forma expressa a tentativa de se considerar as irregularidades como suficientes à caracterização da improbidade, senão vejamos:

“Como bem observa o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ‘a ilegalidade e a improbidade não são — em absoluto, não são — situações ou conceitos intercambiáveis, não sendo juridicamente aceitável tomar-se uma pela outra (ou vice-versa), eis que cada uma delas tem a sua peculiar conformação estrita: a improbidade é, dest’arte, uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente.’”

Com relação ao suposto vício de omissão quanto à tese de superfaturamento, também não assiste razão ao embargante, eis que o voto reconheceu o teor do laudo pericial que tratou da insignificância da diferença de valores contratados e os de mercado, justamente para concluir que não houve prejuízo efetivo, requisito indispensável à responsabilização por improbidade administrativa nos termos da nova legislação:

“A ausência de demonstração de superfaturamento, somada à efetiva entrega dos objetos contratados, afasta a configuração de perda patrimonial efetiva exigida pela legislação atual.”

Note-se que, embora o Ministério Público sustente que essa não teria sido a base de sua causa de pedir, o acórdão embargado não ignorou os fatos apontados na inicial. Apenas entendeu que tais elementos, ainda que considerados em conjunto, não demonstram o dolo específico exigido nem o prejuízo concreto ao erário. Logo, trata-se de valoração jurídica diversa, não de omissão.

Frise-se que eventual discordância quanto ao mérito da decisão deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo cabível pretender sua reforma por meio de embargos de declaração, que possuem fim estritamente integrativo.

Dessarte, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração
como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

Assim, verifica-se que foram abordados, de forma exaustiva, os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessário reproduzir cada dispositivo normativo mencionado pela Embargante.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada. Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025